Tribunal: TJSP
Processo: 1047813-80.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à nulidade de multa – Possibilidade – Aplicação do artigo 7o da Resolução Municipal no 16/2017, que extrapola os limites da Lei Federal no 12.587/2012 – Segurança concedida – Recurso oficial não provido